Tribunal: TJPA
Processo: 0815541-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815541-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: MESSIAS NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INDAGAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO AO INTERESSE DO ACUSADO EM RECORRER DA SENTENÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Na linha do entendimento das Cortes Superiores, não se admite
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade desta garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses de teratologia ou flagrante ilegalidade, ausentes na espécie.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que “
inexiste previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, o réu deva ser indagado acerca da sua intenção de recorrer” (STJ,
HC 667.172/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Quinta Turma, DJe: 27/09/2021).

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
MESSIAS NOGUEIRA DA SILVA JÚNIOR
contra ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0003548-32.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 69 do Código Penal, sendo realizada a intimação pessoal do réu e da defesa técnica dos termos do édito condenatório, com a certificação do trânsito em julgado. Em razões de direito, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a omissão do Oficial de Justiça em formular questionamento ao paciente quanto ao seu desejo em interpor apelação criminal desagua em cerceamento de defesa, por impedir que o réu exerça seu direito de recorrer, requerendo, por fim, a concessão da ordem para anular o processo a partir da intimação do coacto quanto a sentença condenatória, reabrindo-se o prazo para a interposição de recurso defensivo.

Inexistindo pedido liminar (ID n. 11646525), o feito prosseguiu com apresentação de informações pela autoridade coatora em ID n. 11704187, clarificando o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita (ID n. 11746986).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.
Sem embargo, convém salientar que a despeito de
o
mandamus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
do paciente, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Nessa perspectiva, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição
” (STF,
HC n. 114.246/SP
, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/06/2013, cf.
https://bit.ly/3gY6Kwk
).

Seguindo essa linha de intelecção, o Colendo STJ perfilhou posicionamento no sentido de ser vedada a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sendo, portanto, indevido o seu manejo quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, excetuando-se hipóteses excepcionalíssimas em que se constata patente ilegalidade ou teratologia da decisão objurgada (STJ,
HC 437.344/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/06/2018, cf.
https://bit.ly/3HOpoVJ
).

Assentadas tais premissas, verifico que
a impetração visa

anular a intimação da sentença ao argumento de haver obrigatoriedade de o Oficial de Justiça indagar ao réu acerca de seu interesse em interpor apelação criminal contra o édito condenatório e, como corolário, seja reaberto o prazo para o exercício do direito recursal.

Ocorre que na hipótese de provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o instrumento processual cabível para corrigir nulidades no processo de origem é a revisão criminal, admitida nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 621), o que evidencia o intento do impetrante em convolar a impetração em canhestra revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (nesse sentido: STF,
AgR no RHC 212.375
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Publicação: 18/11/2022, cf.
https://bit.ly/3WRk5Jf
; STJ,
HC 667.172/PA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Quinta Turma, DJe: 27/09/2021, cf.
https://bit.ly/40lRYFe
).

Nessa toada, resta hialina a utilização do presente
mandamus
como substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração.

Nada obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, ressalto que não merece guarida o pleito da impetrante, pois inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada. A esse propósito, registro que o Códex Processual Penal estabelece que a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, se estiver preso, para fins de ciência do teor da decisão condenatória proferida e adoção das medidas que entender pertinentes (CPP, art. 392, inciso I). Com efeito, não há determinação para que o Oficial de Justiça questione o réu acerca de seu interesse em interpor apelo contra a decisão, sendo pacífico o entendimento de que
o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer,
conforme ilustrado nas ementas dos julgados abaixo transcritos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RÉU PRESO NÃO VERIFICADA. QUESTIONAMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO AO DESEJO DO RÉU EM RECORRER. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O réu preso deverá ser intimado pessoalmente da sentença condenatória (CPP, art. 392, inciso I),
mas não há previsão legal que torne cogente arguir ao preso se pretende apelar
; tampouco demonstra-se indispensável à formalidade do ato que o mandado de intimação seja acompanhado de um termo de apelação. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental desprovido

(STF,
AgR no RHC 212.375
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Publicação, 18/11/2022, cf.
https://bit.ly/3WRk5Jf
) – grifos nossos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Prevista no art. 392 do Código de Processo Penal, a intimação pessoal do réu preso é exigida para a ciência do teor da sentença condenatória proferida, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte,
não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção em recorrer no momento da intimação da sentença
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no HC 699.442/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 29/11/2021, cf.
https://bit.ly/3XSeW4Y
) – grifos nossos.

Na espécie, conforme a própria impetrante aduz na inicial mandamental, tanto o paciente quanto a defesa técnica foram intimados do édito condenatório (ID n. 11632605), satisfazendo a previsão legal insculpida no art. 392 do CPP, com o consequente trânsito em julgado conforme certificado no ID n. 11632606, não havendo que se falar em nulidade por omissão do Oficial de Justiça em indagar se o condenado possuía interesse em recorrer, por ausência de norma cogente nesse sentido
.

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a validade da intimação acerca da sentença condenatória, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, porquanto inadequada a via eleita para tutelar o direito vindicado.

É como voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 21/02/2023